Tribunal: TJES
Processo: 5000133-19.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-19.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A
RECORRIDO: JOAO BATISTA GUSTAVO CARVALHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000133-19.2021.8.08.0067

RECTE.: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RECDO.: JOAO BATISTA GUSTAVO CARVALHO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada por
JOÃO BATISTA GUSTAVO CARVALHO
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, através da qual pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária por incapacidade definitiva no montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), por força do seguro obrigatório DPVAT.

Na inicial, narra a parte autora que sofreu acidente de trânsito, em 03.12.2020, no qual sua perna esquerda foi amputada e sofreu trauma em sua mão esquerda, razão pela qual, após lavratura do boletim de ocorrência, requereu o pagamento da indenização correspondente, o que foi negado pela ré, em razão do inadimplemento das parcelas do seguro obrigatório. Por considerar indevida a negativa, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$13.500,00, atinente à cobertura do seguro DPVAT.

Em sede de contestação (ID. 8166971), aduz a seguradora que a apólice do seguro havia sido cancelada em razão do inadimplemento. Além disso, suscitou preliminar de inépcia da petição inicial pela falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID. 8167005):

Ante o exposto, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
João Batista Gustavo Carvalho
contra
Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A.
, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais) ao autor, a título de prêmio de seguro DPVAT.

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (ID. 8167007 e 8167008), o juízo primevo proferiu
Sentença Integrativa
(ID. 8167016) nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por João Batista Gustavo Carvalho contra Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A., condenando o réu ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ao autor, a título de DPVAT.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso inominado (ID. 8167018), pugnando pela reforma na sentença, sustentando ser legítima a negativa de pagamento do prêmio, diante da inadimplência do proprietário em pagar o seguro. Ademais, sustenta que o caso dos autos difere dos casos concretos que ocasionaram na edição da Súmula 257 do STJ (
distinguishing
).

Após, apresentou petição complementando as razões recursais, ao ID 8167020.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 8167023), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso interposto (ID 8167018), uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Não conheço da petição que complementa as razões recursais (ID 8167020), diante da preclusão consumativa.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia trazida em sede recursal cinge na análise da (i)legitimidade da negativa de pagamento do prêmio, diante da inadimplência do proprietário em pagar o valor do seguro.

A recorrente alega que é legítima a negativa do pleito autoral em função da ausência de pagamento do valor do seguro, no entanto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, essa alegação não é motivo plausível para a recusa do pagamento da indenização, conforme bem preceitua a Súmula 257, do STJ. Vejamos:

Súmula 257

do

STJ
– A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Ainda, vejo que a recorrente sustenta que o caso dos autos diverge dos casos que ocasionaram a edição da Súmula 257 do STJ, alegando que
“O Enunciado nº 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários”.

Todavia, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial abrangendo o condutor inadimplente, de modo que a ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não inviabiliza o recebimento da indenização securitária. Desse modo, mesmo que seja reconhecido o inadimplemento do recorrido à época do acidente, resta à demandada o dever de indenizá-lo. Colaciona-se:

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257/STJ).
1.1.
O mesmo entendimento deve ser aplicado quando a vítima que busca a indenização é também o proprietário inadimplente perante o seguro obrigatório.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1801829/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula nº 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 1.798.176; Proc. 2019/0046062-6; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 01/07/2019; DJE 02/08/2019)

Por fim, não obstante a recorrente tenha suscitado a regra do art. 763 do Código Civil, destaco que não incide ao caso o regime jurídico aplicável aos seguros em geral, visto que, em caso de seguro obrigatório, cujo prêmio não está pago no momento do fato gerador, existe regra específica a ser aplicada.

No mais, anoto que os danos advindos do evento foram apurados em exame médico realizado pelo DML, ID. 8166999, sendo a documentação acostada dotada de fé pública e suficientemente adequada ao deslinde da demanda, que indica de forma expressa a debilidade permanente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto (ID 8167018) e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Outrossim,
NÃO CONHEÇO
da petição que complementa as razões recursais (ID 8167020), diante da preclusão consumativa. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)